Tribunal: TJMT
Processo: 1014152-19.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014152-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO), FILLET MIGNON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 36.954.113/0001-73 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, LUIZ OCTÁVIO OLIVIERA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Fillet Mignon Indústria Alimentos Ltda. A controvérsia envolve a atualização da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pela taxa SELIC e a condenação em honorários advocatícios, em virtude de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve perda de interesse no manejo da exceção de pré-executividade após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 12.358/2024 e Decreto nº 762/2024, que determinaram a atualização monetária das CDAs pela SELIC; e (ii) se é cabível a condenação da parte exequente em honorários advocatícios, em razão da alteração do valor executado após a apresentação da exceção.

III.
Razões de decidir

3. A atualização da CDA somente foi efetivada após a impugnação apresentada pelo executado, sendo correta a oposição da exceção de pré-executividade.

4. Em conformidade com o CPC/2015, art. 85, §3º, III, é cabível a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o acolhimento parcial da exceção e a consequente modificação do valor exequendo.

5. A redução dos honorários advocatícios pela metade, aplicada pelo juízo de origem com fundamento no art. 90, §4º, do CPC, não foi objeto de recurso e permanece válida.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento
:
"A oposição de exceção de pré-executividade que resulta em alteração do valor executado justifica a condenação em honorários advocatícios, ainda que a CDA tenha sido atualizada posteriormente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §3º, III, e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº XXXXX, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte Fillet Mignon Industria Alimentos Ltda.

O agravante alega, em síntese, que a decisão dever ser reformada, fundamentando que houve alteração legislativa anterior a data da exceção e pré-executividade, a qual determina a atualização monetária das CDA pela Selic, devendo a exceção ser rejeitada.

Aduz, ainda, que considerando que a exceção apresentada é posterior a lei estadual é incabível qualquer pretensão a título de honorários advocatícios, já lhe faltava interesse processual desde a data do protocolo da exceção.

Por fim, subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios pela metade nos termos do no § 4° do art. 90 do CPC/2015.

Contrarrazões, id. 245662661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte Fillet Mignon Industria Alimentos Ltda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora agravada, Fillet Mignon Industria Alimentos Ltda, sob o fundamento de que o excipiente não teria interesse na oposição de exceção de pré-executividade, uma vez que houve alteração legislativa estadual determinando a
atualização monetária das CDA pela Selic
.

O presente agravo interno advém de uma monocrática que julgou o agravo de instrumento interposto pela parte Fillet Mignon Industria Alimentos Ltda, o qual é o excipiente na exceção de pré-executividade oposta no juízo executivo originário.

A exceção de pré-executividade foi acolhida parcialmente determinando a
aplicação da taxa SELIC como parâmetro de atualização do débito exequendo, prosseguindo a presente ação com relação a CDA devidamente aditada, procedendo-se a retificação do valor da causa de acordo com a CDA indexada no ID nº 152865152. E condenou a parte exequente ao pagamento da verba honorária do advogado da excipiente, que arbitro em 5%(cinco por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, III do CPC

O ora Agravante sustenta a ausência de interesse na oposição da exceção e, consequentemente, a indevida condenação em honorários, vez que já vigente a nova lei estadual sobre atualização monetária da CDA pela taxa Selic.

Em que pesa na data da oposição da exceção de pré-executividade já estava em vigência a Lei Estadual 12.358 e Dec. N. 762/2024, a CDA executada apena foi atualizada com a apresentação do instituto de defesa pelo executado.

A Fazenda Pública somente buscou atualizar a CDA
001741/99-A após a impugnação do executado ao valor da CDA, assim, não há que se falar em ausência de interesse ou qualquer macula ao julgamento da exceção, como já disposto na decisão monocrática.

É certo que, na hipótese de acolhimento, mesmo que parcial, da exceção de pré-executividade, com a alteração do valor executado, após a citação do devedor e a apresentação da defesa, cabível a condenação da parte exequente nos ônus da sucumbência.

Quanto à aplicação do
art. 90, §4º do CPC
, nos embargos de declaração de id. 231757162, já fora aclarado que
“a redução pela metade dos honorários advocatícios, aplicado pelo juízo de origem,
não fora objeto do agravo de instrumento e muito menos revogado pelo presente Relator,
assim, permanece a aplicação do art. 90, §4º do CPC, concedida pelo juízo de origem”.

Desta forma, a redução pela metade não foi objeto de recurso e nem revogado pelo juízo de origem, mantendo válida e eficaz a redução concedida.

Dessa forma, forçoso concluir que o mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENT
O ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024